Tribunal: TCU
Processo: 037.428/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2638/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade no Conselho Regional de Odontologia do Estado da Bahia (CRO-BA), durante o biênio 2017-2019, em função da discrepância entre os valores pagos como diárias em 2018, além do pagamento antecipado pelos serviços de hospedagem e no portal, para aportar o futuro site da entidade, e da contratação de colaborador com o recebimento antecipado para o cargo sem a previsão no Plano de Cargos, Carreiras e Salários, tendo anunciado, ainda, a deterioração do patrimônio da antiga sede da entidade (Peça 1); Considerando que o TCU pode conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a SecexAdministração teria anotado que o ora denunciante não teria apresentado o eventual detalhamento sobre a suposta discrepância entre o valor pago como diárias em 2018 e os valores pagos em 2019, 2020 e 2021, nem teria tampouco acrescentado a cópia de algum documento tendente a demonstrar a suposta irregularidade, tendo apenas encaminhado alguns demonstrativos de despesas pagas ou autorizadas, sem esclarecer, contudo, se a pandemia teria produzido algum efeito sobre o menor número de viagens; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que a suposta falha na contratação dos serviços em hospedagem e no portal para aportar o futuro site do CRO-BA sob o valor de R$ 67.670,00, além da contratação de Norman Nygaard Filho para o cargo comissionado de analista de processos, com o pagamento antecipado da remuneração sob o valor de R$ 10.000,00, figurariam, cumulativamente, como falhas em reduzido risco, com baixa materialidade e relevância; Considerando que a SecexAdministração teria destacado que outras supostas irregularidades já teriam sido comunicadas ao Conselho Federal de Odontologia, tendo, nos termos do art. 4o, "e" e "n", da Lei n.o 4.324, de 1964, a atribuição de controlar os conselhos regionais, e, assim, o CFO deve exercer a sua fiscalização primária, informando o TCU sobre as conclusões da apuração no prazo assinalado; Considerando, ainda, que a unidade técnica teria destacado que a rescisão unilateral do contrato com a M. C. F. Comércio de Alimentos Ltda. - ME, em conformidade com a informação apresentada pelo próprio denunciante, já figuraria como denúncia perante o TCU no âmbito do TC Processo 004.738/2019-5 (Peça 95, p. 5); Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente denúncia, tendo proposto, contudo, o arquivamento do feito e o encaminhamento de cópia do processo ao Conselho Federal de Odontologia, já que a ele caberia a fiscalização primária sobre as aludidas falhas no CRO-BA; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, por conseguinte, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo ser anotada como prejudicada a apreciação de mérito da presente denúncia; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade das pessoas, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais sobre a autoria da denúncia, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, anotá-la como prejudicada, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 037.428/2021-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput, da Lei n. 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao denunciante, para ciência, 1.7.2. enviar a integral cópia deste processo em meio eletrônico, com a cópia deste Acórdão e do parecer da unidade técnica, assegurando a manutenção do sigilo sobre a autoria da denúncia, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88, ao Conselho Federal de Odontologia (CFO), para ciência e efetiva adoção das as providências cabíveis para a apuração, no âmbito da sua função fiscalizadora primária, sobre todas as falhas ora anunciadas neste processo, sem prejuízo, se for o caso, da eventual instauração da tomada de contas especial, devendo o CFO informar o TCU sobre o resultado dessas providências no prazo de 180 dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e sobre autoria da denúncia, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.